Tribunal: TJBA
Processo: 0000949-22.2012.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000949-22.2012.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DORALICE DOS SANTOS FERREIRA e outros (4)

Advogado(s)
:
EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SAÚDE PÚBLICA. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). OMISSÃO DO ESTADO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO PROVIDO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão da não concessão de auxílio financeiro para Tratamento Fora do Domicílio (TFD) a paciente diagnosticada com neoplasia maligna e em tratamento no Hospital do Câncer de Barretos/SP. A parte autora alegou que o ente estadual teria se omitido indevidamente ao não fornecer passagens e diárias para realização do tratamento fora do seu Estado de residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado da Bahia incorreu em omissão ilícita ao deixar de fornecer auxílio TFD à autora para tratamento em outro Estado da Federação; (ii) estabelecer se tal conduta caracteriza responsabilidade civil do Estado, ensejando indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado, mesmo sendo objetiva nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, exige demonstração de conduta ilícita, dano e nexo causal, o que, no caso concreto, não se comprova.

A Portaria SAS/MS nº 055/1999 condiciona a concessão do TFD à inexistência de tratamento no domicílio de origem e à observância de critérios administrativos específicos, inexistindo direito automático ao benefício fora desses requisitos.

Os autos demonstram que havia oferta de tratamento oncológico na rede pública da Bahia e que a paciente optou, por conveniência, pelo atendimento em Barretos/SP, sem observar o fluxo regular de regulação estadual.

A ausência de prova da negativa indevida ou da recusa administrativa sem fundamento legal afasta o reconhecimento de omissão ilícita do Estado.

O simples desconforto resultante de entraves burocráticos ou da opção pessoal do paciente por centros de excelência fora do domicílio não configura dano moral indenizável, conforme a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O dever do Estado de custear Tratamento Fora do Domicílio (TFD) depende da inexistência de alternativa terapêutica adequada na rede pública local e da observância aos requisitos formais previstos na Portaria SAS/MS nº 055/1999.

A escolha do paciente por unidade de referência fora do seu Estado, sem comprovação de falha na rede local ou observância do fluxo de regulação, não obriga o ente federado ao custeio do tratamento.

A negativa administrativa baseada em critérios legais e na existência de oferta de tratamento no domicílio de origem não caracteriza omissão ilícita e não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 3º, III e IV; 37, § 6º; 196; CPC, arts. 373, I e 85, § 11; Portaria SAS/MS nº 055/1999.
Jurisprudência relevante citada
: TJPE, Súmula nº 138; TJPE, Apelação / Remessa Necessária nº 0011841-57.2020.8.17.2001, Rel. Des. Fernando Cerqueira Norberto dos Santos, j. 01.12.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000949-22.2012.8.05.0088
, em que figuram como apelante DORALICE DOS SANTOS FERREIRA e outros (4) e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (4).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DOS AUTORES
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator